Tribunal: TJPA
Processo: 0826824-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826824-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA, GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0826824-25.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
GUSTAVO LIMA REGO (OAB/PA 39.957) e RAPHAELLA YANCA SANTIS DE ABREU (OAB/PA 29.856).

PACIENTES:
GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES e LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

Processo originário nº
0809906-20.2025.8.14.0040.

RELATOR:
DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE CAUTELARIDADE. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO CONCRETO À SAÚDE E AO TRABALHO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES
e
LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA
, visando a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. A defesa alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois a manutenção da tornozeleira se revela desnecessária e desproporcional, configurando excesso de cautelaridade, uma vez que ambos já cumprem um robusto conjunto de outras medidas restritivas. Sustenta, ainda, que a medida causa prejuízo direto e comprovado à saúde da paciente Gessyane, que necessita de exame médico incompatível com o dispositivo, e inviabiliza a atividade laboral do paciente Lucas. Por fim, aponta vício na decisão que manteve a medida, por ter sido proferida de ofício, sem manifestação específica do Ministério Público sobre o pedido de revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a manutenção do monitoramento eletrônico, em fase recursal do processo, configura constrangimento ilegal quando:
a)
os pacientes já estão submetidos a múltiplas outras medidas cautelares suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal;
b)
há prova concreta de que a medida causa grave prejuízo à saúde e ao exercício profissional dos pacientes; e
c)
a decisão que a manteve carece de fundamentação contemporânea e foi proferida sem a prévia manifestação do titular da ação penal sobre o mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas cautelares penais regem-se pelos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme o art. 282 do CPP. A sua aplicação ou manutenção deve estar amparada em elementos concretos e atuais que justifiquem a restrição à liberdade, não podendo se converter em punição antecipada.

4. No caso concreto, os pacientes já cumprem um extenso rol de obrigações (IDs 154202818 e 154559067), como recolhimento domiciliar, comparecimento em juízo e proibição de se ausentar da comarca. Tais medidas, por si sós, são eficazes para o controle e a fiscalização, tornando o monitoramento eletrônico uma cautela redundante e excessiva, que apenas duplica o controle já exercido por meios menos gravosos.

5. Ademais, a medida impõe sacrifícios desproporcionais e inconstitucionais aos pacientes. Para Gessyane, advogada, a tornozeleira impede a realização de exame de ressonância magnética essencial para tratamento de endometriose profunda (ID 161393847), violando seu direito à saúde. Para Lucas, que trabalha com limpeza de piscinas (IDs 32186585, 32186586, 32186587), a medida inviabiliza materialmente sua profissão e seu sustento, afrontando o direito ao trabalho. A jurisprudência do
TJPA
e do
STJ
reconhece a ilegalidade da medida em tais situações.

6. A decisão que indeferiu a revogação (ID 162443856) padece de ilegalidade. Foi proferida sem que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido principal de revogação (ID 161385219), tratando apenas de questão secundária (ID 161897875), e se limitou a invocar os fundamentos da decisão original, sem reavaliar a necessidade
atual
da medida, especialmente por o processo já se encontrar em fase recursal. A ausência de fundamentação concreta e contemporânea para justificar a permanência da cautelar mais gravosa configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e
concedida
para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta aos pacientes GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES e LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de origem.

Tese:
“Configura constrangimento ilegal a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando, cumulada com diversas outras restrições já suficientes para os fins do processo, revela-se excessiva, desnecessária e desproporcional, especialmente se comprovado prejuízo concreto à saúde e ao trabalho do paciente e se a decisão que a mantém carece de fundamentação contemporânea sobre sua indispensabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III, art. 5º, XIII e LXVIII, e art. 6º; Código de Processo Penal, arts. 282, 319 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 117.104/PE; TJ-PA, HC 0820252-24.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GUSTAVO LIMA REGO e RAPHAELLA YANCA SANTIS DE ABREU em favor de
GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES
e
LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Alegam excesso de cautelaridade, desnecessidade da medida, prejuízo concreto à saúde da paciente e à atividade laboral do paciente, e nulidade da decisão que manteve a tornozeleira por ausência de manifestação ministerial específica e fundamentação idônea. Requerem, assim, a concessão da ordem para a revogação definitiva do monitoramento eletrônico. (ID 32184412).

O pedido liminar foi indeferido por este relator (ID 32785952).

A autoridade coatora prestou informações (ID 32379320), defendendo a legalidade da decisão e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e fiscalização das demais cautelares.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender ausente o constrangimento ilegal (ID 33057959).

É o presente relatório.

VOTO

O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A controvérsia central deste Habeas Corpus é definir se a manutenção do monitoramento eletrônico imposto aos pacientes, para além das outras cinco e seis medidas cautelares que já cumprem, respectivamente, transborda os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, convertendo-se em constrangimento ilegal.

A aplicação de qualquer medida cautelar pessoal deve ser regida por uma estrita observância ao binômio
necessidade-adequação
, conforme preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal. A medida deve ser indispensável para atingir os fins do processo e, ao mesmo tempo, a menos gravosa possível. A tornozeleira eletrônica, por sua natureza invasiva e de vigilância constante, situa-se no topo da pirâmide de gravidade das medidas diversas da prisão e sua manutenção exige fundamentação robusta, concreta e, sobretudo, contemporânea.

Ao aplicar esses princípios ao caso concreto, a ilegalidade da coação se torna manifesta.

Primeiramente, há um claro
excesso de cautelaridade
. Os pacientes já estão adstritos a um severo regime de restrições: comparecimentos periódicos, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, entre outras (ID 32186579). Esse conjunto de medidas já é plenamente suficiente para vincular os réus ao processo, controlar seus deslocamentos e mitigar qualquer risco de fuga, tornando o monitoramento eletrônico uma ferramenta redundante, que em nada acrescenta à segurança processual, servindo apenas como um agravamento punitivo da condição dos pacientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

"
Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, a instrução processual está concluída e não há registro de descumprimento das medidas ao longo de aproximadamente dois anos, demonstrando que o controle adicional eletrônico se mostra desproporcional e desnecessário."
(STJ -
RHC 117.104/PE
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – destaqueis.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais contundente, a manutenção da medida causa
prejuízos concretos, desproporcionais e documentados
a direitos fundamentais dos pacientes. A paciente Gessyane, portadora de endometriose profunda, está sendo impedida de realizar um exame de ressonância magnética, essencial ao seu tratamento de saúde, conforme laudos médicos. O Estado não pode impor uma medida cautelar que, na prática, nega o direito à saúde. Da mesma forma, a atividade laboral do paciente Lucas, que envolve a limpeza de piscinas, é materialmente incompatível com o uso do dispositivo, violando seu direito ao trabalho e à subsistência.

Este próprio Tribunal de Justiça já reconheceu a ilegalidade da medida em situação similar:

"A
prova juntada aos autos revela a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico, pois o uso da tornozeleira impede o pleno exercício das atividades laborais do paciente, pois causa interferência nos aparelhos de diagnóstico por imagem que tem que operar quando, na qualidade de médico, realiza exames de diagnóstico por imagem, evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal ao seu status libertatis."
(TJ-PA -
HC 0820252-24.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Rômulo Nunes, Seção de Direito Penal, julgado em 19/02/2024) – destaquei.

Por fim, a decisão que manteve a medida (ID 32186572) é frágil. Ela não apenas foi proferida sem a devida manifestação do Ministério Público sobre o pedido principal de revogação, como também falhou em apresentar uma fundamentação concreta e contemporânea. Limitar-se a afirmar que "os fundamentos da imposição original permaneceriam válidos" ignora a alteração do quadro fático (processo em fase recursal, ausência de risco à instrução) e os novos argumentos trazidos pela defesa (prejuízos à saúde e ao trabalho). A manutenção de uma medida tão severa não pode se basear em justificativas genéricas ou pretéritas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir a contemporaneidade dos motivos da cautelar, requisito que não se faz presente quando o risco analisado (garantia da instrução) já se exauriu com a prolação da sentença.

Por todo o exposto,
conheço e CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para
revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico
imposta a
GESSYANE OLIVEIRA DE MORAES
e
LUCAS ALEXANDRE FARIAS DE LIMA
, mantendo, no entanto, as demais medidas cautelares fixadas na origem, por se mostrarem suficientes e adequadas ao caso.

Expeça-se o competente ofício ao juízo de origem e ao centro de monitoramento para as providências de retirada dos dispositivos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026